Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-81.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800946-81.2021.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIELSON DE SOUZA DE FREITAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença que determinou a exclusão de autos de infração e restituição de multas indevidamente aplicadas a Marielson de Souza de Freitas.

2.

O Embargante sustenta omissão no acórdão recorrido, por não ter sido apreciada expressamente a alegação de cerceamento de defesa, decorrente da falta de disponibilização, em tempo hábil, do link de acesso à audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de cerceamento de defesa em razão de eventual falha técnica no envio do link de acesso à audiência virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
5. O Acórdão Embargado analisou de forma expressa a alegação de nulidade da audiência por videoconferência, afastando-a ante a ausência de demonstração de prejuízo e a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, §1º, CPC).
6. Restou consignado que o órgão autuador foi devidamente intimado para a audiência, sem comprovação de impossibilidade técnica ou pedido de reintimação, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.
7. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
2. “Não se reconhece nulidade de audiência realizada por videoconferência quando demonstrada a regular intimação e ausente prova de prejuízo concreto à parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 282, §1º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.577.815/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, contra Acórdão de ID nº 26378150, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto em face de Marielson de Souza de Freitas.

Na exordial, autor afirma ter sido indevidamente autuado em 05 de julho de 2019, no município de Salinópolis, por conduzir motocicleta com passageiro sem capacete, embora nunca tenha estado no local, pois trabalhava em Santarém na data dos fatos. Alega que apresentou defesa administrativa sem resposta e que as multas impediram o licenciamento de seu veículo. Requer a anulação dos autos TL00121143 e TL00121142 e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão das infrações e a restituição das multas pagas, mas negou a indenização por danos morais, condenando o DETRAN/PA ao pagamento de R$ 1.500,00 em honorários advocatícios.

Irresignado, o DETRAN recorreu alegando nulidade da audiência por videoconferência por não ter recebido o link de acesso e, no mérito, defendeu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a responsabilidade do proprietário pelas infrações.

Em contrarrazões, a defesa pediu a manutenção da sentença, destacando que as provas testemunhais comprovaram que o autor não estava no local e que não houve cerceamento de defesa.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, conforme a Recomendação nº 34 do CNMP.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este acordão, o Detran opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão embargado, por não ter sido analisada expressamente a alegação de cerceamento de defesa em razão da não disponibilização em tempo hábil do link de acesso à audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Sustenta que, em razão de sua ausência ficou impossibilitado de inquirir a testemunha ouvida, sendo esta a única prova utilizada como fundamento para a procedência parcial da demanda, o que evidenciaria violação ao princípio da ampla defesa.

Em contrarrazões, o embargado, representado pela Defensoria Pública, requereu o Desprovimento dos Embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta a existência de omissão, no acordão embargado, uma vez que não teria sido apreciada de forma expressa a tese de cerceamento de defesa, decorrente da falta de disponibilização, em tempo hábil, do link de acesso à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência. Argumenta que, em razão de sua ausência, restou impedido de inquirir a testemunha ouvida, a qual constituiu a única prova utilizada como fundamento para a procedência parcial da demanda, configurando violação ao princípio da ampla defesa.

No caso concreto, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à falta de disponibilização do link de acesso à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência.

Vejamos o referido trecho:

(...)

Preliminarmente, o DETRAN/PA sustenta a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, sob o argumento de que não recebeu o link de acesso em tempo hábil, impossibilitando sua participação no ato processual. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Verifica-se nos autos que o ente autárquico teve amplo acesso ao processo, inclusive tendo apresentado manifestações em momentos processuais oportunos. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que tenha sido prejudicado em sua defesa em razão do alegado problema técnico, sendo aplicável ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Assim, rejeito a preliminar.

(...)

Conforme se depreende dos autos, o órgão autuador foi regularmente intimado da audiência de instrução e julgamento, tendo sido encaminhada, por meio eletrônico, a comunicação processual no prazo legal. Ademais, não consta nos autos qualquer comprovação de que o DETRAN/PA tenha solicitado nova intimação, reagendamento ou registro de impossibilidade técnica de acesso à videoconferência.

Destaca-se que o mero alegar de não recebimento do link não é suficiente para ensejar nulidade do ato, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, conforme exige o art. 282, §1º, do CPC, que consagra o princípio pas de nullité sans grief (“não há nulidade sem prejuízo”).

Ressalta-se ainda, que o acórdão embargado fundamentou-se na prova testemunhal colhida sob contraditório judicial, devidamente registrada em ata e disponível nos autos, não havendo qualquer indício de irregularidade ou de violação a direitos processuais.

À vista disso, inexiste qualquer omissão, a ser suprida, revelando-se os presentes embargos mero inconformismo com ao Acordão embargado.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026